Tribunal: TJMT
Processo: 1016761-66.2020.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Recurso Inominado no 1016761-66.2020.811.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrente: GISLENE ALVES DE OLIVEIRA
Recorrida: OMNI FINANCEIRA S.A
Data do Julgamento: 25/02/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECORRENTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE NOS TERMOS DO ART. 373, I, CPC - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Comprovada solicitação de relação contratual, utilização dos serviços e a existência de débito inadimplido mediante telas sistêmicas contendo os dados pessoais do consumidor, faturas de consumo direcionadas ao endereço residencial e histórico de compras, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.
2. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, não importa em desonerar a parte reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
3. No caso, não restou demonstrado à falha na prestação do serviço e, consequentemente, não há que se falar em inexigibilidade de débito e indenização por danos morais.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016761-66.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISLENE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 017.469.271-43 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS –
AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECORRENTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE NOS TERMOS DO ART. 373, I, CPC -
NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Comprovada solicitação de relação contratual, utilização dos serviços e a existência de débito inadimplido mediante telas sistêmicas contendo os dados pessoais do consumidor, faturas de consumo direcionadas ao endereço residencial e histórico de compras, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2.

A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, não importa em desonerar a parte reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3.

No caso, não restou demonstrado à falha na prestação do serviço e, consequentemente, não há que se falar em inexigibilidade de débito e indenização por danos morais.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022